Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMININSTRATIVA E INTERDIÇÃO. ANULAÇÃO. MÉDICO LEGISTA RESPONSÁVEL. HABILITAÇÃO TÉCNICA COMPROVADA. DECRETO DISTRITAL 28.606/2007.
1. Devem ser anulados o auto de infração e o termo de interdição lavrados contra empresa que desenvolve atividade comercial voltada à prestação de serviços funerários se, ao tempo da autuação, já possuía profissional médico legista com comprovada habilitação técnica, nos termos exigidos pelo art. 6o, parágrafo único, do Decreto Distrital 28.606/2007.
2. Negou-se provimento ao reexame necessário.